Tribunal: TJSP
Processo: 2240392-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DEFERIDA – IMPOSIÇÃO DE MULTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação da ré com relação à decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando a suspensão das cobranças efetuadas à autora pelo débito de R$ 179,93, enquanto perdurar a demanda judicial, sob pena de aplicação multa diária no

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DEFERIDA – IMPOSIÇÃO DE MULTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação da ré com relação à decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando a suspensão das cobranças efetuadas à autora pelo débito de R$ 179,93, enquanto perdurar a demanda judicial, sob pena de aplicação multa diária no valor de R$ 100,00, limitada ao valor total da cobrança indevida.
- Pedido de reforma da decisão, com o indeferimento da tutela – Não acolhimento - Alegação da autora de que o cartão de crédito que possuía foi furtado, e terceiros realizaram compras que não reconhece – Impossibilidade de produção de prova negativa pela autora – Discussão judicial acerca do suposto débito – Reversibilidade da medida – Possibilidade da concessão da tutela de urgência.
- Pedido de afastamento da multa – Não acolhimento - Pedido de redução do valor da multa – Não acolhimento - Caso em que a multa deve incidir por cada descumprimento – Decisão reformada nessa parte.
- Alegação de bis in idem, porque já foi fixada multa em decisão anterior – Não acolhimento – A agravante negativou o nome da autora por dívida de valor diferente da anterior – Necessidade de nova decisão judicial para suspender a nova cobrança – Decisão mantida.

Recurso parcialmente provido.